Tribunal: TJES
Processo: 0001518-93.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001518-93.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK SIPIONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 399, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. REAÇÃO NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Patrick Sipioni contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §§ 1º, I, e 9º, do Código Penal.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e, no mérito, requer a absolvição com fundamento na legítima defesa de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula em razão de ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução; e (ii) saber se a conduta do apelante está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade, o que não se verificou no caso, uma vez que a condenação se baseou em provas regularmente produzidas e documentadas.
5. O conjunto probatório evidencia que a vítima apresentava comportamento agressivo, agravado pelo consumo de álcool, e avançou de forma iminente contra a genitora do apelante.
6. A intervenção do réu teve por finalidade cessar agressão injusta e atual contra terceiro, utilizando meio necessário e proporcional, não se constatando excesso punível.

7. Configurados os requisitos do art. 25 do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da legítima defesa de terceiro, afastando a ilicitude da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento
:

“
1. A violação ao princípio da identidade física do juiz somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à defesa.
2. Configura legítima defesa de terceiro a conduta de quem intervém, de forma necessária e proporcional, para repelir agressão injusta e iminente contra outrem, ainda que dela resultem lesões graves.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 399, §2º, e art. 386, VI; CP, arts. 25 e 129, §§1º, I, e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre a relativização do princípio da identidade física do juiz (pas de nullité sans grief).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1518
-
9
3
.20
2
0
.8.08.00
44

APELANTE:
PATRICK SIPIONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK SIPIONI
,
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §§1º, I, e 9º do Código Penal.

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

pugnando
preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao art. 399, §2º, CPP. Subsidiariamente, pugna pela absolvição do apelante, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

P
ois bem.

Narra a exordial
que: “(...)
em 01 de setembro de 2020, no bairro Centenário, no município de Santa Teresa/ES, o denunciado Patrick Sipioni agrediu fisicamente o seu genitor, causando-lhe lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fl. 104 e fls. 112/113.

Segundo se apurou, o denunciado é filho da vítima e que ambos mantêm, em sociedade, uma fábrica de linguiça situada no Município de Santa Teresa/ES. No dia dos fatos, a vítima compareceu à fábrica após ter ingerido bebida alcoólica e passou a chamar pelo denunciado, ocasião em que sua ex-esposa, a senhora Flávia, apareceu no local e percebeu que Clóvis se encontrava nervoso. Diante disso, a senhora Flávia deixou o ambiente, sendo seguida pela vítima, que continuou a gritar, chamar pelo denunciado e a proferir xingamentos em sua direção. Nesse momento, o denunciado chegou ao local e, ao perceber que a vítima se dirigia em direção à sua genitora, desferiu socos no rosto de Clóvis, causando-lhe lesão corporal grave. A vítima foi gravemente atingida, passou a sangrar intensamente e acionou sua companheira para que lhe prestasse socorro. Das informações colhidas, apurou-se que a vítima precisou ser submetida a procedimento cirúrgico em razão da gravidade das lesões sofridas, tendo sido diagnosticadas fraturas nos ossos malares, maxilares e nasais. A vítima representou criminalmente em face do denunciado, conforme consta à fl. 45. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelas imagens de fls. 11/18, documentos de fls. 24/30 e 84/92, bem como pela fl. 96 e pelo laudo de lesões corporais de fl. 101. Diante disso, incorreu o denunciado Patrick Sipioni na conduta delituosa tipificada no art. 129, § 1º, I e § 9º, c/c art. 61, II, “h”, todos do Código Penal Brasileiro.”

P
RELIMINAR

Compulsando os autos, verifico que a insurgência não merece prosperar, uma vez que o princípio da identidade física do juiz não ostenta caráter absoluto, sendo plenamente relativizável à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução não enseja nulidade automática, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie, pois o decreto condenatório, por si só, não configura dano processual apto a anular o feito, especialmente quando a convicção judicial se ampara em conjunto probatório regularmente documentado e submetido ao contraditório.

Assim, ausente a prova de que a falta de contato direto do magistrado com as partes influenciou negativamente o resultado do julgamento, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Subsidiariamente, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, prevista no art. 25 do Código Penal.

In casu,
verifico que
a pretensão absolutória comporta acolhimento.
Explico.

É certo que a materialidade delitiva e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do fato nem quanto à participação do apelante.

Todavia, a existência desses elementos, por si sós, não conduz automaticamente à responsabilização penal, sendo imprescindível a análise da ilicitude da conduta, especialmente diante da alegação de legítima defesa

No caso em comento
, a análise do conjunto probatório revela que a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, prevista no art. 25 do Código Penal.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, configura-se a legítima defesa quando alguém, utilizando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem. No caso em exame, a prova produzida em juízo revela, de forma harmônica e convergente, a presença de todos os requisitos legais da excludente de ilicitude,
vejamos.

Verifica-se pelos
depoimentos colhidos em juízo, em especial os relatos detalhados de Flávia Andrade Sipioni, Renan Sipioni e Roberta Sipioni, convergem no sentido de que a vítima, Clóvis Sipioni, possuía histórico de agressividade acentuada pelo consumo de álcool e, no dia dos fatos, apresentava comportamento visivelmente alterado e hostil.

Também

r
estou comprovado que a vítima invadiu a esfera de segurança de sua ex-esposa, genitora do apelante, proferindo xingamentos e avançando em sua direção com nítida intenção de agredi-la fisicamente. Diante da iminência da agressão injusta contra sua mãe, o apelante interveio desferindo um soco no rosto da vítima.

Tal reação, embora tenha causado lesões de natureza grave, revelou-se proporcional e necessária diante das circunstâncias do caso concreto, em que a vítima buscava instrumentos cortantes e perseguia a genitora do réu.

Dessa forma, n
ão se vislumbra excesso punível, mas sim uma resposta instintiva e limitada a cessar o perigo atual. O ordenamento jurídico não exige que o agente aguarde a consumação de uma agressão física contra outrem para somente então agir, bastando a demonstração do perigo iminente, o que restou sobejamente demonstrado nos autos.

Dessa forma, s. m. j., impõe-se o reconhecimento da legítima defesa de terceiro e, por conseguinte, a absolvição do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença de primeiro grau,
ABSOLVER
o apelante com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da legítima defesa de terceiro.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.